Tribunal: STF
Processo: ARE 1383267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA - REJEIÇÃO - PROVA ILICÍTA - INOCORRÊNCIA - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL - NECESSIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS - ANÁLISE DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA— POSSIBILIDADE - CUSTAS - ISENÇÃO - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. Tendo a sentença apreciado todas as teses defensivas, não há que se falar em sua nulidade. A Constituição da República não proíbe o ingresso da Polícia em residência alheia, ainda que à noite, se houver consentimento do morador ou em caso de flagrante delito, quando se poderá também efetuar busca e apreensão. E o que pode ocorrer, inclusive, nas hipóteses de crimes permanentes, em que a consumação se prolonga no tempo. Existindo nos autos dúvida razoável no tocante à sanidade mental de um dos agentes, necessária à instauração do incidente processual previsto no ad. 149 do Código de Processo Penal. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do tráfico, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. Não estabelecendo o Código Penal o quantitativo de pena a ser aplicado em razão do reconhecimento de agravante, o mesmo deve ocorrer de acordo com as circunstâncias do caso, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o objetivo de atingir um patamar que se mostre justo, necessário e suficiente à reprovação do crime praticado e à prevenção social. E na fase da execução que a alegada miserabilidade jurídica do condenado deverá ser examinada, a fim de se conceder ou não, os benefícios da justiça gratuita, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 603616 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 280), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 21/06/2016.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).



    Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente